Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733587-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO RECORRIDO: PEDRO CAMPOS NEIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. QUITAÇÃO DO RESTANTE DO DÉBITO POR UM DOS AVALISTAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MARCO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. Nos termos do art. 899, §1o do CC, o avalista que efetua o pagamento do título tem ação de regresso contra o avalizado e demais coobrigados. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito. O termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança de avalista contra os demais coobrigados é a partir da data de pagamento da última parcela do acordo, ou seja, da data da quitação da dívida pelo avalista. Nos moldes do art. 206, § 3o, IV do CC, o prazo para o exercício da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa é de 3 (três) anos. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 206, § 5o, inciso I, e 886, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional não seria de 3 (três) anos, porquanto entende que não se trata de ação de cobrança lastreada apenas em enriquecimento sem causa, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular. Afirma que a ação monitória, lastreada em nota promissória consistente em título de crédito prescrito afastaria o mencionado prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que orecurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 206, § 5o, inciso I e 886, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Nesse caso, a pretensão deduzida em Juízo, de restituição de valores pagos decorrentes de descumprimento contratual, é de ressarcimento de enriquecimento sem causa” (ID 11212649). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, , também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Tratando o pleito de restituição de valores fundado em enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável é o disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002” (AgInt no REsp 1655345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.443.254/RS, decisão monocrática proferida pela MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027